Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709526-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA MISSIAGGIA MORAES AGRAVADO: LAUTER MORAES SANTOS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALESSANDRA MISSIAGGIA MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0714261-04.2021.8.07.0007 promovido por LAUTER MORAES SANTOS FILHO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e também o de impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte exequente, além de rejeitar a impugnação apresentada, condenando a agravante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de honorários advocatícios em favor do patrono do exequente, concedendo-lhe o prazo de cinco dias para pagar a dívida. Nas razões do recurso, de início, a agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Quanto ao mérito recursal, alega que a parte exequente, utilizando simples cálculos aritméticos, apontou, na peça inicial, que o valor final a ser executado alcançava o montante de R$ 100.313,16 (cem mil trezentos e treze reais e dezesseis centavos), contudo, depois de apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, onde teria ficado demonstrado que exequente e executada seriam credores um do outro, e que dívida do ora agravado com a agravante não recebera a devida atualização, o exequente apresentou cálculo diverso, com valor total devido de R$ 113.744,55 (cento e treze mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), alegando uma diferença de R$ 39.913,72 (trinta e nove mil novecentos e treze reais e setenta e dois centavos). Entende que é de inteira responsabilidade do credor a elaboração dos cálculos apresentados inicialmente, operando-se a preclusão consumativa. No mais, registra que comprovou a insuficiência de recursos, de modo que faria jus à gratuidade de justiça, e que, por outro lado, demonstrou que o exequente não faria jus ao benefício, porque trabalha na empresa VOEGOL, tendo requerido, inclusive, a expedição de ofício para que a empresa apresentasse os rendimentos por ele auferidos, pedido indeferido pelo juízo. Ao requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, narra que “além de controvertidos os valores finais devidos, a executada encontra-se sufocada após realizado o empréstimo para pagamento do boleto situado ao ID. 112744371 e seus demais gastos demonstrados juntamente à impugnação ofertada”. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para sustar os efeitos da decisão e reconhecer o benefício da gratuidade de justiça. Requer, ainda, seja expedido ofício para a empresa VOEGOL, que seja declarada a preclusão consumativa quanto aos cálculos apresentados na inicial, e, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo deste agravo, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). Quanto ao pedido liminar, neste primeiro exame, o Relator do recurso limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, a partir da análise dos elementos juntados à ação principal (n. 0714261-04.2021.8.07.0007), vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela requerida. De fato, o perigo de dano reside na determinação de que a executada, ora agravada, efetue o pagamento da dívida, incluindo os honorários de sucumbência devidos na impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de cinco dias, sob pena de implementação de atos expropriatórios. Quanto à relevância da argumentação, a agravada conseguiu demonstrar que não reúne condições de arcar com as despesas do processo, fazendo, assim, jus ao benefício da gratuidade de justiça. De fato, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (id 112710174 dos autos n. 0714261-04.2021.8.07.0007) goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. No caso em exame, não há informações nos autos de que o agravante perceba outros rendimentos além daquele noticiado no contracheque de id 112710175 (ação principal), remuneração oriunda de sua atividade como professora de educação básica, da Secretaria de Estado de Educação do DF, no importe bruto aproximado de R$ 11.000,00 (onze mil reais), quantia que não alcança o décuplo do salário mínimo, inferior, portanto, àquela adotada como parâmetro por esta colenda Turma para concessão da gratuidade de justiça. Há ainda documentos que apontam despesas diversas da agravante, inclusive com pagamento de empréstimos consignados em folha de pagamento, as quais indicam, neste primeiro exame, que, de fato, a executada não reúne condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. No mais, quanto aos argumentos de excesso de execução, a questão precisa ser melhor examinada, tendo em vista que, dos documentos até então apresentados, verifica-se que, ao contrário do que alega a ora agravante, o valor devido pelo exequente à executada foi devidamente atualizado, conforme consta na petição de id 116528615 do feito principal, recaindo a diferença apontada no quantum devido à título de honorários advocatícios, onde não haveria qualquer compensação com os valores devidos pelo exequente. Quanto à diferença do valor indicado na peça inicial do cumprimento de sentença, apresentada em agosto de 2021, há de se considerar a atualização e a incidência de juros nos últimos cálculos indicados pelo exequente, após a impugnação ao cumprimento de sentença, em janeiro de 2022. Assim, com esses fundamentos, e à míngua da demonstração de elementos que possam contrariar a declaração de hipossuficiência, estando presentes os requisitos para concessão da medida, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada, para conceder à ora agravante os benefícios da justiça gratuita, ressaltando que a benesse não retroage a ponto de alcançar a condenação em honorários advocatícios prevista na sentença executiva. De qualquer modo, considerando que a decisão agravada inclui o pagamento de honorários advocatícios devidos na impugnação ao cumprimento de sentença, e que o benefício da justiça gratuita está sendo concedido à agravante nesta oportunidade, DEFIRO também o efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada não produza efeitos até que a turma se manifeste sobre as questões tratadas no presente agravo, após regular tramitação do feito, inclusive com manifestação da parte contrária, a quem deve ser dada a oportunidade de impugnar o benefício ora concedido. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 03 de abril 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator